Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-64.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011439-64.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1011439-64.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Parte Recorrente(s):
Jordany Pereira de Souza

Parte Recorrida(s):
Havan Lojas de Departamentos LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 285

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL – ART 373, I DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, em ação
de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos iniciais em virtude da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral.

2.

O recorrente defende que possui um cartão junto à ré que, por sua vez, bloqueou-o como forma de retaliação em virtude do ingresso anterior de demanda contra a recorrida em razão de falha na prestação de serviços.

3.

Aduz que, apesar de a ré arguir que não houve bloqueio e sim negativa de aumento de limite, a situação não se revela plausível, pois não possui restrições em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e nem é inadimplente junto à reclamada.

4.

Reitera que o bloqueio se deu de maneira injustificada e que permanece até a presente data. Busca a reforma da sentença, com a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

5.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, entendo que não há demonstração contundente nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, conforme determina o art. 373, I do CPC, uma vez que não há prova acerca do suposto bloqueio de cartão na data de ingresso desta lide, qual seja, em 06/12/2021.

6.

Isso porque, conforme se extrai da documentação anexa aos autos, o autor só comprovou que o cartão encontrava-se de fato bloqueado na data de 26/04/2022, ou seja, posteriormente à distribuição da presente demanda, o que é insuficiente para evidenciar as alegações postas na exordial, pois não se trata de prova elaborada na mesma época dos fatos arguidos na inicial.

7.

E mais, também não foi anexado qualquer comprovante de pagamento das faturas do cartão aptas a demonstrar o suposto bloqueio injustificado, de modo que os documentos apresentados à demanda não comprovam minimamente os fatos narrados pelo recorrente.

8.

Cabe salientar que meras arguições desprovidas de substrato probatório mínimo não ensejam a procedência de qualquer demanda.

9.

Ademais, em que pese o autor tratar-se de parte hipossuficiente na presente ação, cabe salientar que, no caso dos autos, restou configurada a impossibilidade de inversão do ônus probatório em virtude da inexistência de lastro de prova mínimo a corroborar com as alegações constantes na inicial.

10.

Desse modo, como o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022